Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PROVA EMPRESTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PLANILHA. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.

2. Não há vício de ausência de fundamentação quanto o juízo analisa adequadamente a planilha que supostamente ampara a pretensão do autor.

3. Esta Oitava Turma Cível entende ser desnecessária a produção de prova pericial nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

4. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.